Tribunal: TJSP
Processo: 1029861-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. SEGURADORA QUE EFETUOU O RESSARCIMENTO À SUA SEGURADA POR DANOS CONSTATADOS À CARGA TRANSPORTADA (DISJUNTORES).

NA CHEGADA AO DESTINO NO AEROPORTO DE GUARULHOS FOI CONSTATADO QUE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS ESTAVAM AMASSADAS, RASGADAS, REFITADAS, FURADAS, ABERTAS E MOLHADAS, ALÉM DE UMA DIFERENÇA DE

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM. SEGURADORA QUE EFETUOU O RESSARCIMENTO À SUA SEGURADA POR DANOS CONSTATADOS À CARGA TRANSPORTADA (DISJUNTORES).

NA CHEGADA AO DESTINO NO AEROPORTO DE GUARULHOS FOI CONSTATADO QUE AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS ESTAVAM AMASSADAS, RASGADAS, REFITADAS, FURADAS, ABERTAS E MOLHADAS, ALÉM DE UMA DIFERENÇA DE PESO TAMBÉM VERIFICADA.

INCONTROVERSO QUE A SEGURADA INSTRUIU PELA REJEIÇÃO DA CARGA INDEPENDENTEMENTE DE UMA VISTORIA SOBRE A DANIFICAÇÃO DOS PRÓPRIOS DISJUNTORES. TRANSPORTADORA NÃO CONVOCADA PARA VISTORIA.

A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A SEGURADA DESCARTOU A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS SEM UMA VISTORIA TÉCNICA E TAMBÉM COM A PARTICIPAÇÃO DOS VIRTUAIS RESPONSÁVEIS, ASSUMIU O RISCO DE ABSORVER O PREJUÍZO VERIFICADO, DA MESMA FORMA QUE A SEGURADORA AO EFETUAR A COBERTURA INDENIZATÓRIA DIANTE DESSE QUADRO.

PRECEDENTE DESTA CÂMARA EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA.

RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000820078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029861-47.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado DHL
GLOBAL FORWARDING - REPRESENTADA POR DHL GLOBAL FORWARDING
(BRAZIL) LOGISTICS LTDA, é apelada/apelante ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu, prejudicado
o do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/8
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro – 7a Vara Cível
Processo n°:
1029861-47.2019.8.26.0002
Apelante:
DHL GLOBAL FORWARDING - REPRESENTADA
POR
DHL
GLOBAL
FORWARDING
(BRAZIL)
LOGISTICS LTDA
Apelado:
ALLIANZ SEGUROS S/A
Juíza Prolatora: Adriana Borges de Carvalho
VOTO N.o 17.905
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
COBERTURA
SECURITÁRIA
SOB
O
RITO
DO
PROCEDIMENTO COMUM. SEGURADORA QUE EFETUOU
O RESSARCIMENTO À SUA SEGURADA POR DANOS
CONSTATADOS
À
CARGA
TRANSPORTADA
(DISJUNTORES).
NA CHEGADA AO DESTINO NO AEROPORTO DE
GUARULHOS FOI CONSTATADO QUE AS EMBALAGENS
DOS PRODUTOS ESTAVAM AMASSADAS, RASGADAS,
REFITADAS, FURADAS, ABERTAS E MOLHADAS, ALÉM
DE UMA DIFERENÇA DE PESO TAMBÉM VERIFICADA.
INCONTROVERSO QUE A SEGURADA INSTRUIU PELA
REJEIÇÃO DA CARGA INDEPENDENTEMENTE DE UMA
VISTORIA SOBRE A DANIFICAÇÃO DOS PRÓPRIOS
DISJUNTORES. TRANSPORTADORA NÃO CONVOCADA
PARA VISTORIA.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A SEGURADA
DESCARTOU A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS SEM UMA
VISTORIA TÉCNICA E TAMBÉM COM A PARTICIPAÇÃO
DOS VIRTUAIS RESPONSÁVEIS, ASSUMIU O RISCO DE
ABSORVER O PREJUÍZO VERIFICADO, DA MESMA
FORMA
QUE
A
SEGURADORA
AO
EFETUAR
A
COBERTURA INDENIZATÓRIA DIANTE DESSE QUADRO.
PRECEDENTE
DESTA
CÂMARA
EM
SITUAÇÃO
ASSEMELHADA.
RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O DA
AUTORA.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/8
DHL GLOBAL FORWARDING pessoa jurídica
estrangeira representada no Brasil por DHL GLOBAL FORWARDING
(BRAZIL) LOGISTICS LTDA. (fls. 406/434) e ALLIANZ SEGUROS
S.A. (FLS. 462/472) ingressam com recurso de apelação da respeitável
sentença de fls. 364/372, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento
de cobertura securitária sob o rito do procedimento comum que a segunda
move à primeira julgou a demanda procedente para condenar a ré no
pagamento da quantia de R$ 144.144,61, devidamente corrigida desde o
efetivo desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês contados a partir da
citação e em razão da sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas desde o desembolso, além dos honorários
advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00.
Ambas as partes opuseram embargos de declaração à
sentença, ambos rejeitados (fls. 403/404).
Em suas razões recursais, a DHL resume suas objeções
apresentadas à pretensão da autora: aplicação da Convenção de Montreal de
modo a limitar a indenização conforme os ditames ali estabelecidos; exclusão
do suposto evento danoso, qual seja a avaria no transporte aéreo uma vez que
a responsabilidade por eventuais danos ocasionados no transporte estariam a
cargo da parte vendedora e não da compradora, tendo a seguradora efetuado a
cobertura securitária por sua própria conta e interesse; descumprimento por
parte da segurada da apelada do requisito de convocação das empresas
envolvidas para uma vistoria conjunta; inexistência de relação de causa e
efeito entre as alegadas avarias e o transporte aéreo realizado; inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/8
provas dos danos e valores cobrados pela apelada, “... que, além do valor da carga,
afirmou estar cobrando pelas despesas com o transporte, frete, lucros esperados e impostos,
mas sem juntar um único documento que possa comprovar tais quantias;” (fls. 408/409).
Alega que a sentença não se deteve sobre todos os
argumentos e questões apontadas e pede sua reforma para total
improcedência da ação.
A ALLIANZ apela propugnando pela elevação dos
honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor
da condenação ou na pior hipótese para o mínimo de 10% de acordo com os
parâmetros do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Recursos
tempestivos,
preparados
(fls.
435/438;
473/474). Cálculo de custas às fls. 457 e 475 e respondidos (fls. 480/499 e
500/508).
É o relatório do essencial.
Sobre o preparo do recurso da autora.
Admito o preparo do recurso de apelação da ALLIANZ,
uma vez que se cingiu ao proveito econômico perseguido, qual seja a fixação
de uma verba honorária entre 20% ou 10% sobre o valor da condenação,
tendo efetuado o preparo sobre o primeiro pleito (TJSP, Dec. Monocr. em
EDcl. No1011692-09.2018.8.26.0564/50000, 26a CDPr., rel. Des. Carlos Dias
Motta, 6.2.20; Agr. Regimental no 1057083-13.2017.8.26.0114/50000, 28a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/8
CDPr., rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 31.10.2019; Dec. Monocr. em
EDcl. No 1005123-69.2018.8.26.0506/50000, 21a CDPr., rel. Des. Silveira
Paulilo,
j.
22.3.2019;
Dec.
Monocr.,
EDcl.
No
1126859-45.2017.8.26.0100/50000, 20a CDPr., rel. Des. Álvaro Torres Jr., j.
14.3.2019; Agr. Regimental no 1035283-34.2018.8.26.0100/50000, 12a
CDPr.,
rel.
Des.
Jacob
Valente,
j.
7.3.2019;
Ap.
no
1006690-77.2016.8.26.0451, 36a CDPr., rel. Des. Milton Carvalho, j.
21.2.2019).
Quanto ao mérito recursal.
Trata-se de ação de ressarcimento de cobertura
securitária efetuada pela ALLIANZ em favor de sua cliente SCHNEIDER
ELECTRIC por alegados danos ocasionados no transporte aéreo de
disjuntores da matriz para sua filial no Brasil.
Diante da constatação de que as embalagens dos produtos
estavam amassadas, rasgadas, refitadas, furadas, abertas e molhadas, além de
uma diferença de peso também verificada, a segurada instruiu pela rejeição
da carga independentemente de uma vistoria sobre a danificação dos próprios
disjuntores.
Em resumo, diante da violação e dos danos ocasionados
nas embalagens houve orientação para o descarte dos produtos: “... Com efeito,
após a vistoria do volume avariado e devido às características de segurança envolvidas na
carga transportada, os produtos avariados foram rejeitados pelo departamento de qualidade
técnica da segurada (Doc. 12), resultando em um prejuízo total de USD 44.564,73
(quarenta e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro dólares e setenta e três centavos)”
(fls. 4).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/8
Às fls. 83 do Certificado de Vistoria consta:
“Nessa mesma data enviamos e-mail para essa Sociedade
Seguradora informando que quando da vistoria obtivemos a
informação verbal de que a mercadoria vistoriada seria recusada
para o fim a que se destinavam originalmente, sendo solicitado o
relatório especifico de avaliação da carga e esclarecimento quanto a
sua recusa. Informamos ainda que a mercadoria recusada possuía
um prejuízo de US$ 18.599,62. Diante do exposto, solicitamos
deliberação se acatávamos a reclamação apresentada, aguardando a
formalização da recusa, ou seria designado perito para atuação no
sinistro.
“Em 21/07/2017 recebemos e-mail da Sociedade Seguradora
informando que não seria designado perito para atuar no presente
caso” (grifei).
Ainda que louvável a intenção da segurada de precaver
contra a possibilidade de os produtos estarem irremediavelmente condenados
evidente que para responsabilização da transportadora haveria que se
proceder a uma perícia para comprovação cabal dos danos, diante do
montante do prejuízo verificado.
Se houve por bem afastar de imediato qualquer
providência maior para tal verificação, assumiu o risco de arcar incontinenti
com o prejuízo ocorrido e por consequência, a seguradora também entendeu
conveniente assumir a responsabilidade ao efetuar a cobertura do sinistro nas
condições verificadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/8
Assim decidimos em situação assemelhada:
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
COBERTURA SECURITÁRIA CONTRA O AGENTE DE
CARGAS
E
A
TRANSPORTADORA,
POR
DANOS
(MOLHADURAS
E
AMASSADO
NAS
EMBALAGENS)
OCASIONADOS NAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS
JULGADA IMPROCEDENTE. CLIENTE DA AUTORA QUE
EMITIU LAUDO TÉCNICO DE REPROVAÇÃO SOB A
ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS SÃO SENSÍVEIS À
UMIDADE E AO IMPACTO NÃO HAVENDO COMO SE
CORRER O RISCO DE INSERI-LOS NA LINHA DE
PRODUÇÃO PARA OS SEUS CLIENTES. MUITO EMBORA
SE CONSIDERE A PROBABILIDADE DE OS DANOS TEREM
SE VERIFICADO NO DECORRER DO TRANSPORTE
MARÍTIMO,
NÃO
HOUVE
PREOCUPAÇÃO
DE
SE
PROCEDER À VISTORIA PRÉVIA DAS MERCADORIAS
CUJAS EMBALAGENS ENCONTRAVAM-SE RASGADAS OU
MOLHADAS, COM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES
ENVOLVIDAS, TAMPOUCO AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS
PRODUTOS EMBALADOS PARA CONSTATAÇÃO DE SUA
REAL IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
DE
RESPONSABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA
PARA
PRESERVAÇÃO
DOS
PRODUTOS E IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR A
RESPONSABILIDADE DOS DANOS AO AGENTE DE
CARGAS E À TRANSPORTADORA NESSAS CONDIÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1098627-23.2017.8.26.0100; Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
Nesse contexto, entendo que efetivamente não havia de
responsabilizar a transportadora diante da ausência de cabal verificação da
imprestabilidade dos produtos transportados, não tendo sido nem ao menos
notificadas as partes envolvidas para uma perícia conjunta.
Conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029861-47.2019.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 8/8
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da ré para
reformar a respeitável sentença e julgar a ação improcedente, prejudicado o
recurso da autora.
Por consequência, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado
da parte ré que arbitro em 10% sobre o valor dado à causa devidamente
atualizado, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator